Tribunal: TJDFT
Processo: 0764288-90.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO NÃO ACOLHIDAS. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA POR GOLPE DO FALSO ATENDENTE. TRANSFERÊNCIA VIA PIX. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CAUTELA POR PARTE DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CULPA CONCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo requerido/recorrente em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial para condená-lo ao pagamento de R$24.967,42, a título de indenização por danos materiais, considerando a concorrência de responsabilidade para o evento danoso objeto dos autos. Em suas razões recursais (ID 56697604), o recorrente alega, em preliminar, a sua ilegitimidade passiva e a necessidade de formação de litisconsórcio passivo. No mérito, afirma a não ocorrência de falha na prestação de seus serviços e a culpa exclusiva da recorrida.

2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (IDs 56697605 e 56697606). Contrarrazões apresentadas (ID 56697709).

3. Na origem, a requerente afirma ter recebido uma chamada do Banco Itaú Personnalité, do qual é correntista, por meio de número aparentemente oficial. Na ligação, uma pessoa que se passava por funcionário do banco e tinha conhecimento de seus dados bancários e pessoais alertou-a da ocorrência de tentativa de fraude em sua conta. Ato contínuo, foi induzida a realizar 17 transferências por meio de pix, de valores entre R$ 2.180,00 e R$ 2.999,99, à uma conta de titularidade da própria consumidora junto à RecargaPay. Relata que a referida conta foi criada por orientação do golpista, que posteriormente transferiu os valores ali depositados à terceira pessoa, no total de R$ 49.934,84.

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.

5. As preliminares de ilegitimidade passiva e litisconsórcio passivo necessário não se sustentam, uma vez que o recorrente faz parte da cadeia de fornecimento do serviço, de modo que é solidariamente responsável pela reparação dos danos causados, nos termos do art. 7o do CDC. Destaca-se que a responsabilidade solidária não implica nem se confunde com as hipóteses de litisconsórcio necessário, permitindo que o consumidor demande judicialmente qualquer fornecedor que tenha concorrido para a ofensa. Preliminares rejeitadas.

6. Ainda, de acordo com o art. 14 do CDC, os fornecedores respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos na prestação de seus serviços, responsabilidade que pode ser afastada em caso de comprovação da inexistência do defeito ou pela culpa exclusiva do consumidor ou terceiro.

7. No caso dos autos, apesar da recorrida ter realizado transações por orientação de golpista, sabe-se que a chamada “fraude do falso atendente” ganha aparência de veracidade a partir do uso de informações pessoais e bancárias da vítima, que acredita estar conversando com um funcionário real da instituição financeira. Constata-se, portanto, falha no sistema de segurança do recorrido ao permitir o vazamento de dados sensíveis de seus correntistas, em violação à Lei Geral de Proteção de Dados.

8. Nota-se, ademais, que a realização de 17 transações em curto período, a uma conta criada no mesmo dia, destoa em muito do padrão de pagamentos da consumidora, apontando para indícios de fraude que deveriam ter sido percebidos pela instituição financeira. A situação é agravada por envolver consumidora de idade avançada (66 anos – ID 56697573) e, portanto, em situação de maior vulnerabilidade, o que deve ser levado em consideração na análise casuística. Não há que se falar, por consequência, em culpa exclusiva da vítima.

9. Inegável, por outro lado, que a parte autora, ao efetuar diversos comandos repetitivos dados pelo fraudador, agiu de forma culposa concorrendo para o surgimento da fraude. Correta, portanto, a condenação à reparação com base na culpa concorrente das partes.

10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Responderá o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9099/95).

11. A súmula de julgamento servirá de acordão (art. 46 da Lei 9099/95).